Tribunal: TJSP
Processo: 1012921-71.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação Anulatória – Inexecução do contrato - Ausente prova suficiente para o reconhecimento de que a contratada não cumpriu o avençado – Troca de correspondência cobrando os valores - Contrato que, devido às cláusulas abrangentes, permite o cumprimento em prazo outro que não o estipulado – Provas indicando a viabilidade do crédito – Apelo improvido.